Tribunal: TJDFT
Processo: 0713490-24.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO DEMONSTRADA. SOBERANIA DO VEREDITO. DECOTE DE QUALIFICADORAS. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2o, III e IV, c/c art. 14, II, CP) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).
II – Questões em discussão
2. (i) Determinar se houve nulidade no julgamento por ausência de quesito específico sobre desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; (ii) avaliar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) verificar eventual erro ou injustiça na aplicação da pena; (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III - Razões de decidir
3. A ausência de quesito autônomo sobre desclassificação não gera nulidade quando não há protesto em plenário e a tese está abrangida pela quesitação genérica.
4. É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas.
5. Correta a valoração negativa da culpabilidade quando a tentativa de homicídio se deu por meio de diversos disparos de arma de fogo, o que evidencia a intensidade do dolo do agressor.
6. O fato de a vítima ter experimentado sequelas permanentes em razão da tentativa de homicídio justifica a valoração negativa das consequências do crime.
7. A futilidade da motivação do crime é fundamento idôneo para a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase da dosimetria.
8. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao grau de9execução e proximidade da consumação. Tratando-se de tentativa cruenta, que levou à internação da vítima por tempo considerável, razoável a redução em 1/3 (um terço).
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, parágrafo único, 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, II, “d”, e 121, §2o, III e IV; Lei 10.826/2003, art. 16; CPP, arts. 571, incisos V e VIII, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”, e 312.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.654.881/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 25.04.2017; TJDFT, Acórdão 1890138, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024; TJDFT, Acórdão 1832423, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024.